Tribunal: TJES
Processo: 5020434-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020434-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GAGLIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato excluído das vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2023. O autor requereu a nulidade do ato administrativo que indeferiu sua inscrição como pessoa com deficiência (PcD), alegando ausência de motivação da banca examinadora (CEBRASPE) e necessidade de produção de prova pericial. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com fundamento na suficiência da avaliação da equipe multiprofissional do certame, e antecipou o julgamento da lide com base no art. 355, I, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção da prova pericial requerida, cuja necessidade havia sido previamente reconhecida em decisão judicial proferida no âmbito de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante indeferiu a produção da prova pericial e julgou antecipadamente improcedente o pedido, apesar de fundamentar a sentença em decisão deste mesmo Tribunal (Agravo de Instrumento nº 5006972-96.2023.8.08.0000), que expressamente reconheceu a pertinência da prova pericial para eventual desconstituição da avaliação administrativa da banca examinadora.

Ao afastar a produção de prova considerada relevante e necessária para a comprovação da deficiência do apelante, a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de comprovação de fatos constitutivos do direito alegado, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida, afronta o devido processo legal e acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo.

Diante da imprescindibilidade da prova técnica para a adequada análise do pedido, e ausente o requisito do art. 1.013, §3º, do CPC/2015 para julgamento imediato pelo Tribunal, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial imprescindível para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte.

A anulação da sentença é cabível quando o juízo de origem fundamenta a improcedência do pedido em decisão judicial que reconhece a necessidade de instrução probatória, mas deixa de oportunizá-la.

A produção de prova pericial é indispensável quando a aferição da condição de pessoa com deficiência demanda avaliação técnica especializada não substituível pela mera análise documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I e 1.013, §3º; Lei 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021; TJ-SP, AC 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16.03.2022; TJ-GO, AC 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOS
É
CARLOS GAGLIANO

contra a sentença ID 14234626, integrada pela Decisão ID 14234632, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
, julgou improcedente o pedido
que visava a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu das vagas reservadas para pessoas com deficiência e, consequentemente, sua reinclusão no concurso
. Nesses termos, condenou,
o
apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita
.

Inconformad
o
, aduz
o
recorrente em suas razões
ID 14234633
, em suma, que
(
1
)

a
banca examinadora (CEBRASPE) indeferiu sua inscrição como PcD de forma genérica e sem fundamentação, apenas reproduzindo conceitos normativos, sem enfrentar os documentos médicos apresentados;
(
2
)
o Judiciário pode e deve intervir quando há ilegalidade ou falta de motivação, conforme a Súmula 473 do STF;
(
3
)

a
deficiência gera restrições concretas, como a impossibilidade de dirigir veículo manual (CNH adaptada), o que caracteriza barreira relevante nos termos da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
(
4
)

a
decisão administrativa que negou o enquadramento PcD cria um requisito não previsto em lei, ao exigir prova de incapacidade funcional para o exercício do cargo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes de analisar as razões recursais, suscito de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, na qual o apelante narra que foi indevidamente excluído das vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de analista judiciário do TJES, regido pelo Edital 01/2023.

A sentença apelada julgou antecipadamente o feito, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, por entender que
“a realização de perícia judicial não pode substituir a equipe multiprofissional contratada pela banca examinadora para a realização da avaliação biopsicossocial”
.

Contudo, o juízo sentenciante utilizou como fundamento para julgar improcedente a pretensão autoral os termos da Decisão proferida por este Gabinete no Agravo de Instrumento nº 5006972-96.2023.8.08.0000, a qual, entretanto, destaca expressamente que
“A dificuldade resultante da monoparesia analisada, segundo a avaliação multidisciplinar do concurso, não é do quilate necessário.
Caberia derrubá-la por perícia judicial, que ainda não fora realizada nos autos

[...]
O critério foi igual para todos, e não se pode mudá-lo só para esse caso, sem perícia judicial, e em afronta, repito, à isonomia
”

(sem grifos e destaques no original).

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que considerou desnecessária a perícia, julgou o pedido improcedente com fundamento em decisão judicial que expressamente ressalva a necessidade da produção de tal prova para aferir o grau de incapacidade do ora apelante.

Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o juízo
a quo
julgou
im
procedentes os pedidos autorais
com base exclusivamente em decisão que ressalvou expressamente a necessidade da produção da prova pericial
.

Logo, o fundamento da sentença apelada revela que o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunidade da produção da prova pericial pretendida pelo apelante, configura cerceamento de defesa.

Para corroborar, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
[...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial
[...].
(TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência. 2. No caso em apreciação, deve ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa), a sentença que, antecipadamente, julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em detrimento da necessidade, revelada no caso, de complementação do conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5182782-50.2017.8.09.0006, Relator: Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

Ademais, C. STJ entende que
“Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro Mar
co Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

Não é demais ressaltar que independentemente do entendimento que tenha o juiz sobre a matéria debatida no processo, o direito das partes à ampla defesa – com os meios e recursos a ela inerentes – não pode por isso ser obstado.

Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

Com efeito, constata-se a nulidade da sentença, que, sem oportunizar a dilação probatória, exigiu da parte recorrente a comprovação da sua condição de pessoa com deficiência que seja limitante para o exercício do cargo para o qual concorreu.

Ainda, considerando que o processo não se encontra maduro para julgamento neste e. Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, faz-se imprescindível a anulação da sentença para que seja oportunizada ao apelante a produção da prova pericial indeferida na origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
acolho a preliminar suscitada de ofício
para
ANULAR A SENTENÇA

e
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo de origem para que retome o processamento do feito, oportunizando a produção da prova
pericial

requerida pelo apelante
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolho a preliminar suscitada
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que retome o processamento do feito, oportunizando a produção da prova pericial requerida pelo apelante.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.